Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025732-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ANDERSON DA SILVA FELIX - CPF: 148.770.184-50 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.501-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1025732-82.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s):

LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – EXAME CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE CORONAVÍRUS – NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – ATO ILÍCITO OCORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC À ESPÉCIE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou por demonstrado nos autos que, em um primeiro momento, houve recusa injustificada de cobertura do plano de saúde contratado pelo Recorrido, o que o forçou a despender de recursos próprios a fim de cobrir os gastos para a realização de exame clínico precedido de pedido médico para diagnóstico sobre eventual contágio pelo coronavírus.

A recusa indevida de exame nos casos de urgência e emergência agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

Montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Danos materiais demonstrados.

Contudo, inaplicável à espécie a devolução de forma dobrada, na medida em que o ato ilícito não envolve cobrança indevida, mas ilícita recusa de cobertura.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por
LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO
em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para
CONDENAR
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação e a restituir a parte Reclamante a quantia de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, já na forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo

desembolso acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que não praticou ato ilícito. Pugna pelo provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para excluir as condenações por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões observa-se que a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar de falta de interesse processual, na medida em que a existência ou não de autorização para a realização do exame clínico é questão que se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser, assim, analisada na seara correspondente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos verifica-se que, por acusar sintomas relativos ao COVID-19, como febre, tosse seca, dor de cabeça, dor de garganta, entre outros, o autor procurou atendimento médico, do qual lhe prescreveu a realização de exame clínico para diagnóstico sobre eventual contágio.

Em que pese as razões recursais da parte Recorrente, tenho pela existência do ato ilícito, na medida em que houve injustificável demora para a autorização do plano inerente à sua devida cobertura, além de estar esta precedida por ilícitas recusas.

Ora, conforme demonstrado nos autos, o autor procurou realizar o exame no dia 06/06/2020, não logrando êxito, porém, de realizá-lo por meio do convênio firmado junto à Recorrente.

Saliento, além da nota fiscal demonstrando que o exame foi realizado por suas próprias expensas, consta nos autos protocolos inerentes às reclamações do autor, onde aponta a recusa de cobertura, cujo conteúdo não foi disponibilizado pela ré.

Logo, a autorização apenas no dia 08/06/2020 se mostrou inócua, vez que o autor já havia realizado o exame pretendido, efetuando o pagamento frente as recusas pretéritas.

No que concerne aos danos morais, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo. Os casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra, não se trata de mero inadimplemento contratual, sua recusa indevida, principalmente no caso envolvendo severa pandemia enfrentada mundialmente, agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

O montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, este se mostra devido na medida em que, com a recusa, em um primeiro momento da cobertura, o consumidor se viu obrigado a despender de recursos próprios para realizar o exame pretendido.

Contudo, tenho que a devolução deva ocorrer de forma simples, na medida em que não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. O caso em testilha envolve ilícita cobertura por parte do plano de saúde e não cobrança indevida de valores.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar os danos materiais no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), afastando a sua incidência de forma dobrada e mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Como houve ganho ínfimo da UNIMED mantida a sucumbência contra a mesma, de onde condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da remanescente, atualizados nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020